Tribunal: TJSP
Processo: 2288008-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência territorial – Ilegitimidade de parte – Ação de anulação de negócio jurídico c/c pedidos indenizatórios – Decisão agravada que rejeitou a preliminar de incompetência relativa, arguida pelos réus e ora agravantes, e postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para momento posterior à produção de provas – Conhecimento do agravo em relação à

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência territorial – Ilegitimidade de parte – Ação de anulação de negócio jurídico c/c pedidos indenizatórios – Decisão agravada que rejeitou a preliminar de incompetência relativa, arguida pelos réus e ora agravantes, e postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para momento posterior à produção de provas – Conhecimento do agravo em relação à alegação de incompetência territorial – Jurisprudência desta Câmara – Não conhecimento quanto ao não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva – Matéria sequer apreciada pelo juízo singular, que protraiu o exame da questão para o momento do julgamento definitivo da controvérsia – Mérito da parte conhecida (competência) – Cláusula de eleição celebrada em contrato do qual os agravantes não fazem parte – Incompetência relativa que não pode ser reconhecida de ofício – Necessidade de ser arguida por um dos contratantes, sob pena de prorrogação da competência – Art. 65, do CPC – Decisão mantida – Agravo improvido, na parte conhecida.